Tribunal: STF
Processo: RE 141686
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
EMENTA :  Recurso Extraordinário. FINSOCIAL. Lei nº 7689/1988.
Decreto-Lei nº 1940/1982.   2. No Recurso Extraordinário
nº 150.764-1-PE, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 9º, da Lei nº 7689, de 15.12.1988; do
art. 7º, da lei nº 7787, de 30.6.1989; do art. 1º, da lei nº 7894,
de 24.11.1989, e do art. 1º, da lei nº 8147, de 28.12.1990.
Reconheceu a corte a vigência da legislação anterior do FINSOCIAL, a
que se referia o Decreto-Lei nº 1940/1982, com as alterações
ocorridas até a Constituição de 1988, à vista do art. 56 do ato das
disposições transitórias da Constituição de 1988, com base na
alíquota de 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta
(faturamento), eis que não teve como válidas as majorações
subsequentes disciplinadas nas disposições acima tidas como
inconstitucionais. 3. Obrigação da empresa recorrida de
recolher as contribuições para o FINSOCIAL, nos  limites referidos,
até a incidência da Lei Complementar nº 70/1991.
4. Recurso Extraordinário conhecido e parcialmente provido.